Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE VALORES DE ASSESSORAMENTO E ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. PRESTAÇÕES MENSAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA.

1. Em embargos do devedor opostos em execução de título extrajudicial sob alegação de excesso, o ônus da prova do pagamento das prestações mensais previstas no contrato cabe à embargante e, ao embargado, quanto aos serviços efetivamente prestados e cuja contraprestação não foi adimplida, em atendimento ao que determina o art. 373/CPC.

2. Negou-se provimento ao apelo.